Tribunal: CARF
Processo: 10880.975831/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975831/2018-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.699 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 09-75.850, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação, mediante a
qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2011, indébito levantado no
montante de R$ 204.857,11.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria da Receita Federal de circunscrição
do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório
postulado, no valor de R$ 107.238,36, ao argumento de que R$ 97.618,75 em retenções tidas por
sofridas na fonte não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações do contribuinte
foram assim condensadas na decisão recorrida, ressaltando, desde já, que boa parte das retenções
não confirmadas teriam por fontes pagadoras diversas filiais da pessoa jurídica cadastrada no
CNPJ sob o número raiz 02.449.992, sendo esse o cerne da preocupação da Recorrente
inicialmente manifesta nos termos adiante colacionados (há equívoco, na peça do contribuinte,
nas referências a “imposto”):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975831/2018-60
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975831/2018-60

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE FORMA CENTRALIZADA
Tendo a Recorrente efetuado a análise das retenções não confirmadas ou confirmadas
parcialmente pelo fisco, nota-se claramente a não confirmação de parcelas onde o
CNPJ da fonte pagadora trata-se de filial.
Sendo assim, para melhor aclarar o exposto, segue abaixo quadro explicativo,
apontados os CNPJ’s das filias e a correlação com as notas fiscais que seguem anexas,
comprovando o destaque referente a retenção do imposto, para composição do saldo
negativo, vejamos:
(...)
Ainda neste entendimento, vale registrar que para as filiais dispostas no quadro acima
foram encontrados pagamentos efetuados pela empresa matriz, conforme relação
anexa.
Posto isso, registra-se que os recolhimentos efetuados pela matriz possivelmente
englobam as retenções destacadas pelas filiais, vez que, como é sabido, deve-se
centralizar as retenções na matriz.
Ora, se a Recorrente efetuou o destaque da retenção, conforme comprova-se através
das notas fiscais anexas, e o imposto fora recolhido pela empresa matriz, não há que se
falar em retenção na fonte não comprovada.
Entrementes, vale lembrar que as retenções efetuadas por filial, como no caso em
apreço, serão declaradas e centralizadas pela matriz da empresa, conforme disposto no
artigo 15, I, da Lei 9779 de 19 de janeiro de 1999, senão vejamos:
(...)
Ocorre que, conforme declarado, acertadamente, no PER/DCOMP no
39035.27983.031014.1.3.03-8670 (anexo), foram identificados, para compor o saldo
negativo, os CNPJ’s das matrizes, haja vista que a declaração da retenção é deverá ser
efetuada pela Matriz.
Não obstante, seguem anexas todas as notas fiscais que fazem referência à retenção do
imposto e a identificação da fonte pagadora, sendo justamente a prestação de serviço
efetuada às filiais.
Ademais, valendo-nos da informação de que houveram recolhimentos efetuados pela
fonte pagadora através da empresa matriz, requer sejam reconhecidos tais pagamentos,
de forma a acolher e consolidar o saldo negativo da contribuição social apurada para
o período e utilizado para a compensação de valores.
Outrossim, segue anexo extrato do livro razão que corrobora com as informações
dispostas para composição do saldo negativo de CSLL, referente as retenções
suscitadas.
Posto isso, requer digne-se Vossa Senhoria, a verificar as informações conforme
disposto na norma tributária, ou seja, quando das retenções efetuadas pelas filiais, e se
estas foram apresentadas e centralizadas na matriz, para que a alocação das
informações sejam efetivadas.
Se assim entender Vossa Senhoria, requer sejam revistas às retenções, sabendo que a
fonte pagadora pode ter informado, bem como esclarece o órgão, de forma
centralizada, portanto, com o CNPJ da matriz.
DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975831/2018-60

(...)
Conforme detalhamento do crédito constante no presente despacho decisório, não
houve a confirmação de diversas retenções, também, para fontes pagadoras com o
CNPJ matriz.
Neste entendimento, registra-se que já encontram-se elencadas as notas fiscais de
serviços prestados para o tomador de serviços pela Matriz, conforme planilha
explicativa acima, que correlaciona todas as notas fiscais que deram ensejo ao crédito
pleiteado.
Posto isso, há de se verificar de que forma foram declaradas, pela fonte pagadora, as
retenções referidas, para que a Recorrente não sofra mais prejuízos, pois como
comprovam as notas anexas, o imposto fora devidamente destacado e, portanto, passa a
ser responsabilidade da fonte pagadora o recolhimento.
Se foi destacado, logo, foi o imposto subtraído do valor recebido pela Recorrente no
ato da prestação de serviços, e, por conseguinte, já sofreu o ônus tributário em
momento oportuno e previsto na legislação tributária.
A compensação ora realizada é a forma legal e justa da Recorrente recuperar o tributo
que, se restou credor, evitará que seja ela onerada duplamente ou excessivamente, e
incorra em patente efeito confiscatório fiscal, e, com isso, instaurada clara
inconstitucionalidade no ato praticado pelo ente tributante.
Se não bastasse tal ato inconstitucional, o ato ora determinado pela fazenda nacional
traz insegurança jurídica à Recorrente, pois, somente após toda a operação realizada
por ela, com o encerramento periódico de seus balanços patrimoniais, apuração dos
tributos, levantamentos dos subsequentes saldos negativos, escrituração habitual das
obrigações acessórias é que o órgão tributante alega a inexistência de um recebimento
de tributo que ele, órgão tributante, é quem tem a autonomia, responsabilidade e dever
de exercer a fiscalização eficaz.
A simples transferência do ônus à manifestante, mesmo após essa obedecer todas as
diretrizes ditadas pela norma pátria, gera de forma traumática a insegurança jurídica
por parte do órgão.
(...)
Assim sendo, a fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no
parágrafo único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento
do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário, como transcrito:
(..)
Ora, se a obrigação do recolhimento, conforme explicitado e fundamentado
anteriormente, é da fonte pagadora, não há que se falar em responsabilidade da
Recorrente quando da ausência de pagamento pelo responsável, vez que já fora
glosado o valor retido e devidamente descontado, conforme demonstram as notas
fiscais anexas.
A responsabilidade do contribuinte quanto ao recolhimento do tributo ocorre quando a
fonte pagadora não efetiva a retenção prevista na legislação tributária. Para o caso em
comento, é clara a retenção efetivada pela tomadora dos serviços, e, por conseguinte, a
clareza de que foi a Recorrente que suportou o ônus tributário, quando da dedução da
retenção do valor a receber, pela prestação dos serviços.
Verificado que a fonte pagadora descontou e não repassou os tributos devidos, excluída
está a responsabilidade da Recorrente das exações em comento; por outro ângulo, para
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975831/2018-60

bem frisar, comprovada a retenção pela fonte pagadora do imposto, conforme
documentos juntados, tem direito a Recorrente à compensação do montante retido.
[...]
A contribuinte juntou Livro Razão, Diário e notas fiscais emitidas por ela própria.
Acrescento que a Recorrente instruiu sua Manifestação de Inconformidade com
relatório de retenções sofridas na fonte naquele ano-calendário 2011, aparentemente obtido a
partir da carta de serviços disponibilizados pela RFB na Internet.
O colegiado a quo, em sessão realizada em 23 de julho de 2020, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Vejamos excertos do voto condutor da decisão
Inicialmente, cumpre esclarecer que os CNPJs das fontes pagadoras constantes da
Análise de Crédito foram extraídos do PER/DCOMP em análise, mas as retenções
efetuadas pelas filiais estão nas DIRFs apresentadas pela matriz, como determina a
legislação em vigor. Portanto, não procede a reclamação da interessada de que as
retenções efetuadas pelas filiais não foram contempladas.
Efetivamente, a fonte pagadora é responsável pelo recolhimento pelos tributos retidos
da beneficiária dos rendimentos, como salientado pela defesa. Não há discussão sobre
esse ponto.
[...]
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), então
vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os Comprovantes
Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, ou
seja, por terceiros.
[...]
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
No presente caso, a interessada se limitou a juntar notas fiscais emitidas por ela, ou seja,
provas unilaterais, o que é insuficiente para a comprovação das retenções não
confirmadas no Despacho Decisório.
[...]
A contribuinte não trouxe elementos de prova que pudessem colocar em dúvida a
convicção do julgador, uma vez que todos os documentos trazidos com sua defesa,
assim como os mencionados em sua manifestação de inconformidade são de sua própria
emissão que, como já detalhado anteriormente, na situação em análise, só servem como
prova a seu favor se associados a documentos emitidos por terceiros.
[...]
De modo que, a contribuinte não juntou documentação que lhe socorra e não há
motivação para baixar o processo em diligência ou realização de perícias.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975831/2018-60

Cientificada do acórdão em 11 de novembro de 2020, a Recorrente apresentou seu
recurso em 7 de dezembro daquele ano, reiterando seu desconforto quanto às retenções
supostamente efetuadas por clientes cujos estabelecimentos não fossem o da correspondente
matriz. Relaciona as notas fiscais pertinentes, com informação da CSLL nelas supostamente
destacada, sendo tais documentos, no seu entender, suficientes à comprovação do respectivo
crédito reclamado. Suscita a possibilidade de os dados contidos na DComp que discrimina a
formação do crédito pleiteado serem revisados, de modo a constarem os CNPJs dos
estabelecimentos matrizes, em detrimento de filiais, para adequado cotejo com os dados
disponíveis nos sistemas da RFB.
Quanto às fontes pagadoras indicadas na dita DComp como sendo o do próprio
estabelecimento matriz do cliente, e cujas respectivas retenções não foram até então
confirmadas, reitera a argumentação de que a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte
pagadora, não podendo a Recorrente se ver prejudicada.
Requer, por fim, o provimento do recurso. Alternativamente, pugna pela
realização de perícia.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Vislumbro verossimilhança nas alegações da Recorrente, alusivas às operações
havidas com clientes que não sejam o do correspondente estabelecimento matriz, quando
confrontadas as informações contidas no extrato de retenções que instruiu a Manifestação de
Inconformidade com as notas fiscais juntadas ao processo e com as retenções apontadas pelo
contribuinte na DComp que discrimina a composição do saldo negativo pleiteado.
Tenho por premissa que diligências fiscais em sede de recurso voluntário não se
prestam ao aperfeiçoamento da instrução probatória em favor/desfavor de quaisquer das partes.
No caso sob análise, carecem de ateste as retenções tidas por efetuadas pelas
fontes pagadoras, conforme consta do relatório trazido aos autos na instauração do litígio,
podendo-se cogitar que os clientes tenham retificado suas DIRFs.
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
para que a autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições legais e privativas, adote as
seguintes providências, sem prejuízo das demais que considerar, a seu juízo, pertinentes:
(i)
confirme, nas bases de dados da RFB, as retenções indicadas pela
Recorrente no comprovante anexo à Manifestação de Inconformidade,
cujas informações aparentemente foram obtidas a partir de carta de
serviços disponibilizados pela Administração Tributária;
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975831/2018-60

(ii)
verifique se as retenções em testilha foram, no todo ou em parte, já
admitidas no Despacho Decisório e se se referem às transações da
Recorrente com estabelecimentos filiais;
(iii)
faça novo levantamento na base de dados da RFB quanto às retenções
indicadas na DComp que discrimina o crédito, no que tange aos
estabelecimentos matrizes nela originalmente informados pela Recorrente
e não confirmadas no Despacho Decisório;
(iv)
coteje as retenções porventura confirmadas em diligência (a partir,
exclusivamente, de verificações na base de dados da RFB) com as notas
fiscais, com as peças contábeis juntadas ao processo e com as informações
apresentadas pela Recorrente na correspondente DIPJ, para dessa
confrontação afirmar se as respectivas receitas foram, ou não, oferecidas à
tributação (tal verificação não se estende às retenções já admitidas no
Despacho Decisório);
(v)
caso a conclusão quanto à tributação das receitas seja pelo oferecimento
parcial, ou pelo não oferecimento à tributação, oportunize a Recorrente a
prestar os devidos esclarecimentos e a juntar os respectivos documentos
comprobatórios, em relação exclusivamente a essa matéria, já que se trata
de requisito disposto na Súmula CARF n° 80 e não invocado
anteriormente;
(vi)
prestados tais eventuais esclarecimentos, sobre eles se pronuncie a
autoridade administrativa;
(vii)
produza relatório conclusivo e deste dê conhecimento à Recorrente, para
que esta se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; e
(viii) decorrido o prazo referido, com ou sem manifestação da Recorrente,
devolva os autos ao CARF, aos cuidados deste Relator, para continuidade
do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 3007
DF CARF MF
Original